Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0753229-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. E. S. AGRAVADO: A. V. D. O. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G. A. E. S., ora ré/agravante, em face da decisão de ID Num. 218250957, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer no. 0724756-23.2024.8.07.0001, proposta por A. V. D. O., ora autora/agravada, nos seguintes termos: "Da Tutela de Urgência Assiste razão à autora. A despeito da precariedade da prova até então anexada aos autos, conforme apontado na decisão de ID no 200919281, os fatos supervenientes apontam para a efetiva necessidade de continuidade do tratamento médico em regime de internação domiciliar, inclusive apontado em relatório médico recente (ID no 218241439) a evolução com deterioração do quadro clínico da autora em decorrência da ausência do cuidado multiprofissional ("pneumonia broncoaspirativa, infecção de óstio de gastrotomia e uso inadequado em orifício de gastrotomia após perda de sonda adequada"). Consta ainda expressamente do referido relatório que "em caso de desospitalização, [a] paciente continuará a necessitar de cuidados multiprofissionais em regime domiciliar (home care)". Diante dos novos elementos coligidos aos autos, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois consta relatório médico atualizado pormenorizado que justifica a necessidade do tratamento e a urgência da medida, dados os constatados efeitos gravosos de sua não implementação, o que, em análise provisória, basta para configurar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Por tais razões, DEFIRO a tutela de urgência postulada para determinar à demandada que autorize o tratamento domiciliar da autora (home care), nos termos da prescrição médica de ID no 218241439, a ser implementado imediatamente após a alta hospitalar, sob pena de adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o bloqueio via Sisbajud dos valores necessários ao custeio direto do tratamento." Na origem, a parte autora/agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a concessão de tratamento domiciliar (home care) em tempo integral, conforme prescrição médica. O pedido liminar foi deferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que o relatório médico indicava a necessidade do tratamento para garantir a saúde da autora, considerando seu quadro clínico. A parte agravante, em suas razões recursais, alega que a agravada não preenche os requisitos técnicos para internação domiciliar em tempo integral, nos moldes estabelecidos pela Tabela ABEMID e NEAD, e argumenta que o tratamento solicitado não possui cobertura obrigatória conforme o rol da ANS. Ademais, aponta dificuldades na relação com o filho da agravada, que inviabilizariam a continuidade do atendimento, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada. Preparo recolhido (ID Num. 67259577) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, a decisão agravada foi fundamentada na prescrição médica que aponta a necessidade de internação domiciliar para garantir a saúde da agravada, considerando o seu quadro clínico. Ainda que a agravante tenha apresentado elementos que questionam a viabilidade do tratamento domiciliar nos moldes deferidos, faz-se necessária dilação probatória para a apuração das condições concretas de cumprimento da medida, especialmente no que se refere à relação entre o filho da agravada e os prestadores de serviços. Neste momento processual, prevalece o princípio da proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana. A interrupção do tratamento poderia acarretar prejuízos irreparáveis à agravada, enquanto eventual reforma da decisão permitirá a restituição de valores, se comprovada a inexistência de obrigatoriedade de custeio. Dessa forma, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2025 23:09:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora